Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CRÉDITO RURAL. EXTRATOS FINANCEIROS. INIDONEIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. O trabalho pericial se baseia no exame dos documentos apresentados pelas partes, dos quais se extraem informações relevantes e coerentes para os propósitos da perícia.
2. A alegação de que os documentos trazidos aos autos para auxiliar na elucidação dos fatos foram produzidos contemporaneamente e de modo unilateral não é suficiente, por si só, para desconstruir o resultado da perícia, quando pelo conjunto probatório e pelas alegações das partes se chega a um resultado objetivo.
3. Não há que se falar em não homologação do laudo pericial realizado com o fito de liquidar a sentença quando se observa que a matéria de direito mostra-se suficientemente elucidada.
4. Agravo de instrumento desprovido.